Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BEM COMUM. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CREDOR HIPOTECÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado nos autos que o ente federal não possui interesse jurídico em relação ao objeto da lide, mas tão somente, preferência de crédito, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal.
2. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.